Tribunal: TJDFT
Processo: 0702666-77.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702666-77.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO – ONALT. PREÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO NÚMERO 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO OU DE FUNCIONAMENTO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. FORÇA VINCULANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. GRADAÇÃO LEGAL. ARTIGO 85, PARÁGRAFOS 3o E 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. 1. Prevalece nesta Corte que a Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT não se reveste de natureza tributária, consistindo em contraprestação pecuniária – preço público – devida por força de valorização da unidade imobiliária. 2. Jungida a relação às normas de direito administrativo, não se aplicam os prazos prescricionais previstos na legislação civil, mas àquele disposto no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932. 2.1 O prazo prescricional para cobrança da Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT é de 5 (cinco) anos contados da data de expedição do Alvará de Construção ou Alvará de Funcionamento. Tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR número 2017 00 2 021808-7. 3. O novo Código de Processo Civil conferiu força vinculante ao precedente formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no intuito de preservar a coerência e a segurança do ordenamento jurídico. A despeito dos argumentos deduzidos pelo Ente Público quanto à inocorrência da prescrição, prevalece a tese fixada por este Egrégio Tribunal em detrimento dos demais julgados colacionados na peça recursal, porquanto não constatada qualquer situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa. 4. Quando a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários deverá observar os limites graduais definidos no parágrafo 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 5. A existência de fundamentação contrária e desfavorável à parte não acarreta vício apto a ensejar a cassação da Sentença. 6. Concorrendo diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. Se algum deles sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos de lei: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 987, §1o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que seria inviável a aplicação de tese firmada em IRDR ainda não alcançado pela definitividade, porquanto, à época da prolação do decisum impugnado, pendente o julgamento de recurso especial interposto contra aquele incidente; c) artigos 2o, inciso IX, 29, 30 e 31, todos da Lei 10.257/2001 – Estatuto da Cidade, e 884, do Código Civil, argumentando que não ocorreu a prescrição, uma vez que a natureza jurídica difusa do direito que alega ofendido impede a incidência do instituto. Assevera que a alteração do uso do solo pode ser permitida, desde que haja o pagamento da contraprestação devida e, assim, acrescenta que a decisão colegiada inviabiliza a justa distribuição dos benefícios advindos da urbanização e implica enriquecimento ilícito do ora recorrido. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Não merece transitar o apelo no que tange ao suposto malferimento ao artigo 987, § 1o, do Código de Processo Civil. Isso porque a conclusão do acórdão impugnado quanto à “desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado da matéria firmada em incidente repetitivo para sua aplicação”, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 579.431/RS. TEMA 96. INCIDÊNCIA DE JUROS DA MORA ENTRE A DATA DA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS E A DATA DA REQUISIÇÃO OU DO PRECATÓRIO. EXECUÇÃO DE DÍVIDA DA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA APLICAÇÃO IMEDIATA DAS DECISÕES DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Esta Corte vinha entendendo que não incidiam juros moratórios entre a data da elaboração da conta de liquidação e o efetivo pagamento do precatório, desde que satisfeito o débito no prazo constitucional para seu cumprimento. (REsp 1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, Corte Especial do STJ, DJe 04/02/2010, recurso repetitivo). 2. Entretanto, com o julgamento do RE n. 579.431/RS, em 19/07/2017, sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório (Tema 96/STF). 3. No presente caso, impõe-se a adequação do julgado do STJ à orientação jurisprudencial da Suprema Corte, para reconhecer a incidência dos juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. 4. Tanto a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal vêm entendendo que nem a pendência da publicação nem a do trânsito em julgado de acórdão proferido sob a sistemática da repercussão geral impedem a imediata aplicação, pelos demais órgãos do Poder Judiciário, da tese firmada no leading case.Precedentes: AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1280891/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 28/11/2017; RE 982.322 AgR-ED-ED, Relatora Min.CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2017, processo eletrônico DJe-280, divulgado em 05/12/2017, publicado em 6/12/2017; RE 1.065.205 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2017, processo eletrônico DJe-227, divulgado em 3/10/2017, publicado em 4/10/2017; Rcl 18.412 AgR, RelatorMin. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/02/2016, processo eletrônico DJe-033, divulgado em 22/02/2016, publicado em 23/02/2016. 5. A conclusão deriva da interpretação literal do art. 1.039 do CPC/2015 que somente demanda a conclusão do julgamento para que a tese estabelecida na sistemática da repercussão geral seja aplicada em casos idênticos, sobrestados na origem, não sendo exigido pela lei nem a publicação do acórdão, tampouco o seu trânsito em julgado. 6. Embargos de declaração da parte exequente acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento a seu agravo regimental e, consequentemente, negar provimento ao recurso especial do INSS, mantendo, assim, o acórdão do TRF da 4a Região que admitia a possibilidade de inclusão de juros de mora no período compreendido entre a elaboração dos cálculos e a expedição do precatório. (EDcl no AgRg no REsp 1149615/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 9/5/2018). Nesse mesmo sentido, veja-se o REsp 1846488/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 01/06/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada contrariedade aos artigos 2o, inciso IX, 29, 30 e 31, todos da Lei 10.257/2001 – Estatuto da Cidade, e 884, do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029